Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-39.2014.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000262-39.2014.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMAR MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 880.780.273-20 (EMBARGANTE), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ASSISTENTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIANE HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 073.189.933-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA NAIARA HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 073.189.763-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARCIA HOLANDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARCIA HOLANDA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração ao acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos ora embargados para julgar procedente a lide secundária no que diz respeito ao dano moral.

Aduz que houve omissão no julgado em relação à cláusula expressa que excluiu a referida cobertura.

Sem contrarrazões.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há omissão no julgado em relação à indenização por dano moral. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“
Em relação à lide secundária, o pedido para que a seguradora seja condenada a arcar com o pagamento de danos morais aos demandados, até o limite da apólice, deve ser concedido, pois não existe no referido documento exclusão expressa da cobertura por danos morais para o terceiro não transportado, redigida de forma clara e destacada, como exigiu a seguradora ao se referir à necessidade de contratação de garantia de acidentes pessoais em passageiros do veículo segurado.

De acordo com a Cláusula “2.13” das Condições Gerais, os DANOS CORPORAIS A TERCEIROS “COBRE O REEMBOLSO DOS VALORES QUE O SEGURADO VIER A PAGAR A TERCEIROS QUE ESTEJAM FORA DO VEÍCULO SEGURADO, em decorrência de acordo prévio e expressamente autorizado pela SEGURADORA ou DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA POR REVELIA, EM RAZÃO DE MORTE, invalidez permanente e despesas com assistência médico-hospitalar em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou por reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente”.

A cláusula 2.23 que se refere a DANO MORAL/ESTÉTICO, assim dispõe:

“Reembolsa o Segurado pelos valores que vier a pagar até o limite máximo de indenização estipulado na apólice em decorrência de decisão transitada em julgado, DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA POR REVELIA, ou de acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, por danos morais/estéticos causados a terceiros, e desde que diretamente consequente de evento coberto pela Seguradora previstos nas garantias desta apólice, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, ocorrido por culpa de seu motorista. ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS MORAIS CAUSADOS PELO SEGURADO A TERCEIROS DECORRENTES DE OFENSAS, DISCUSSÕES, BRIGAS DE TRÂNSITO, NOTAS NA IMPRENSA E REDES SOCIAIS, AINDA QUE TAIS ATOS TENHAM OCORRIDO NO MOMENTO DO SINISTRO.”

A apólice não exclui expressamente a cobertura de danos morais causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito, apenas consigna que não há cobertura para casos de ofensas, discussões, brigas de trânsito, notas na imprensa e redes sociais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS PELA COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS CORPORAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula 402/STJ, salvo em caso de expressa exclusão, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou os danos morais cobertos pela garantia securitária contratada, com base na circunstância de não ter a parte aderente sido informada no momento da contratação sobre a cláusula limitativa de danos morais, uma vez que não há assinatura do segurado no certificado da apólice do seguro, consignando que este foi o único documento juntado pela seguradora. 3. Desse modo, o acolhimento das teses recursais (fundamentadas no conhecimento pelo segurado da exclusão dos danos morais prevista pelas condições gerais do contrato) não prescindiria da revisão de fatos e provas a fim de que fossem estabelecidas conclusões em sentido contrário àquelas do acórdão estadual, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1944801 SC 2021/0193951-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Assim, deve a seguradora arcar com o pagamento da indenização sobre os danos materiais a terceiros e os danos morais, até o limite da apólice.

Dou parcial provimento ao Recurso de Apelação,
apenas para julgar procedente a
.”

Verifica-se que

o
voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo essa questão, dando-lhe, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela ora embargante.

É clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024